Tribunal: TJMT
Processo: 1018790-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018790-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LALESKA REGINA DOS SANTOS - CPF: 090.679.039-57 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018790-23.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis
/
MT

Recorrente(s):

Laleska Regina dos Santos

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada os pagamentos realizados
referente ao contrato que as vincula
.

2.
Se a empresa colaciona em sua defesa
, registros referentes ao contrato com pagamentos realizados, atualmente as contratações de serviços de telefonia e internet são realizadas de forma digital, dispensando a assinatura presencial dos instrumentos que as vinculam.
Ao meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de
R$345,00
com data de disponibilização em
11/12/2019
, referente
a dívida firmada com a empresa recorrida junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação de prestação de serviços, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando no corpo da contestação, constam nos autos elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como detalhamento das faturas, cadastro da autora, que demonstram a utilização dos serviços contratados. Destaque-se que as provas aportadas até pelo próprio reclamante são capazes de controverter as alegações da parte Autora, a mesma deixou de efetuar pagamento de faturas de serviços referente ao contrato que as vincula. Verifica-se que no presente caso a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao demonstrar a licitude do débito negativado, uma vez que trouxe aos autos os registros referentes ao contrato “OI TV”, n. 39483138, inclusive com pagamentos realizados entre março e maio de 2019. Não há como negar que, atualmente as contratações de serviços de telefonia e internet são realizadas de forma digital, dispensando a assinatura presencial dos instrumentos que as vinculam; e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC; bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pela empresa reclamada demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento das faturas de telefonia,

a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação,

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Assim sendo, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar a parte autora ao pagamento do valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de ajuizamento da ação. Condeno ainda a parte Reclamante ao pagamento da quantia equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC. Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.”

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, indefiro a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024